Tribunal: TJES
Processo: 5002885-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-01-27

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

2.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002885-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
REQUERENTE: RINARA DA SILVA CUNHA
REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002885-68.2021.8.08.0000

EMBGTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

EMBGD
A
:

RINARA DA SILVA CUNHA

RELATOR
A
:
DESª. CONVOC. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão/contradição no acórdão relatoriado pelo Eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Conforme relatado,
sustenta o embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM
, a existência de
omissão/
contradição
no acórdão
que deu provimento ao recurso
da embargada
,
determinando a averbação do tempo de contribuição junto ao INSS, referente aos trabalhos exercidos
entre 01/02/1984 à 29/05/1986;
e
ntre 01/06/1986 à 30/06/1990; entre 01/07/1990 à 31/08/1990
;

entre 05/09/1996 à 30/06/2000
;
e
ntre 01/02/2009 à 31/10/2009,
perfazendo o montante de 4.063 (quatro mil e sessenta e três)
dias, para fins de aposentadoria, bem como,
reconheceu o serviço público da embargada prestado na Defensoria Pública, entre
03/09/1990
à
06/02/2018 e,
via de consequência, determinou a concessão da
aposentadoria com proventos integrais.

Segundo o embargante, no período de 1990 a 2018, houve contagem concomitante do tempo de serviço público com atividade privada. Argui, ainda, acerca da necessidade de emissão de CTC pelo INSS para averbação do tempo junto ao IPAJM e, com isso, que a embargada não teria preenchido os requisitos constantes na EC 41/03 na data de 05/02/2018.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1

No caso em tela, pelo que se pode perceber, o embargante pretende a reforma do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada ,e não sanar eventual vício do acórdão objurgado, o que não tem cabimento pela presente via recursal.

Em síntese, o recorrente sustenta que houve contagem concomitante de tempo de serviço público com o de atividade privada, ao arrepio do artigo 96, inciso II, da Lei 8.213/91.
Entretanto, não assiste razão, vez que a contagem do tempo de contribuição que resultou em 12.373 dias (33 anos, 10 meses e 15 dias), desconsiderou o período laborado na iniciativa privada de
01/07/1990 à 31/08/1990, 05/09/1996 à 30/06/2000,
e
01/02/2009 à 31/10/2009.

Ademais, no que atine à necessidade de apresentação da CTC,
o Eminente Relator considerou pela aplicabilidade da Instrução Normativa nº 02, de 09/08/2016 do próprio IPAJM, que dispõe
“
a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias
.”.

Vejamos trecho do
decisum
embargado:

[...]

Pois bem.

Em primeiro plano, destaco que a norma constitucional prevê a compensação dos regimes, ou seja, que todos os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária devem servir, ao final, à contemplação do benefício a ser pago mensalmente àquele que contribuiu durante anos com o fim de ser remunerado em sua época de fragilidade.

Não, por menos, o art. 201, §9º, da CF, estabelece a possibilidade dos tempos pretéritos, desde os idos de 1990, época em que o recorrente ingressou junto a Defensoria Pública, serem contabilizados a seu favor.

Na hipótese, o tempo de serviço junto à Defensoria Pública (1990 a 2018), acrescido daquele exercido em empresas privadas, demonstra, no atual estágio cognitivo dos autos, o cumprimento do requisito de tempo de contribuição para a aposentação.

Outrossim, o próprio IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002, de 09/08/2016, que, em seu art. 3º, dispõe que
a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias
.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM FICTA. LEI Nº 3.400/81. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA DA POLÍCIA CIVIL. ACADEPOL. REQUISITO PREENCHIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA E.C Nº 20/1998. IPAJM. INSTRUÇÃO NORMATIVO 002/20016. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese o recorrente alegar a inexistência de legislação previdenciária sobre o assunto, fato este que conduziria na improcedência do pedido autoral, percebe-se que à época do ingresso do servidor nos quadros da Polícia Civil, no cargo de Escrivão de Polícia, vigia o art. 164, V da Lei Complementar nº 3.400/81 que permitia a contagem ficta para fins de aposentadoria do período de frequência no curso de formação da escola da Polícia Civil. 2. Embora haja vedação trazida pela emenda constitucional nº 20/1998 acerca da proibição a contagem de tempo de serviço ficta para fins de aposentadoria, esta não operou efeitos na esfera jurídica do apelado porque este já havia preenchido o requisito legal na vigência da norma em questão, a qual é anterior à referida emenda constitucional. Entender de forma diversa violaria o princípio do
tempus regit actum
. 3.
O IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002/2016 que, em seu art. 3º, previu que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190253019, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Neste sentido, entendo presentes a probabilidade do direito e, ainda, a urgência a ser tutelada com a consequente antecipação da tutela recursal em instância recursal, conforme requerido no arrazoado, para fins de apuração dos
proventos integrais,
até a conclusão do julgamento.

Por fim, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, já que cabível,
a posteriori
, o ressarcimento aos cofres públicos pelo recorrente.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos da fundamentação acima aduzida,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO.
[...]

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que inexiste qualquer vício no acórdão proferido, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

2.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES

DECISÃO

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES PRESIDENTE RELATORA